Tribunal: TJPA
Processo: 0816225-61.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816225-61.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCILIO SHARLES SOUZA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Supressão de instância. Crime inafiançável. Dispensabilidade de fiança. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente visando afastar a exigência de fiança imposta pelo juízo de primeiro grau, sob o argumento de impossibilidade econômica do coacto. O juízo impetrado fixou fiança, posteriormente reduzida para quatorze salários-mínimos, não recolhida pelo paciente, que permaneceu encarcerado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a permanência do paciente no cárcere, por não ter recolhido a fiança arbitrada, caracteriza manifesta ilegalidade, bem como se o arbitramento de fiança pelo juízo de origem, em crime considerado inafiançável, é juridicamente válido.

III. Razões de decidir

3. Rejeitou-se a preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público, porquanto, à época da impetração, não se constatou a existência de pleito idêntico pendente de análise pelo juízo de origem, inexistindo supressão de instância.

4. Quanto ao mérito, restou demonstrado que a permanência do paciente no cárcere apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada é indicativa de sua hipossuficiência financeira, configurando manifesta ilegalidade que deve ser sanada. Ademais, o crime imputado ao paciente é inafiançável, nos termos do artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, do artigo 323, inciso II, do Código de Processo Penal e do artigo 1º, inciso VI, e artigo 2º, inciso II, da Lei de Crimes Hediondos, de modo que a exigência de fiança se revelou indevida.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem concedida para dispensar o paciente do pagamento da fiança arbitrada, observadas as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo juízo de primeiro grau, mantendo-se a liminar deferida.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada, mantendo-se a liminar deferida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCILIO SHARLES SOUZA DE OLIVEIRA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal c/c art. 648 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo Vara Única da Comarca de Chaves.

Narrou o impetrante que o paciente foi preso e encontrava-se recolhido desde a data de 14 de setembro de 2024, junto à Delegacia de Polícia Civil, na cidade de Chaves/PA, em virtude de prisão em flagrante pelo suposto cometimento do crime do Art. 217-A, § 1º, do Código Penal Brasileiro.

Asseverou que, por ocasião da realização de audiência de custódia, a autoridade inquinada coatora, embora tenha reconhecido a desnecessidade da prisão preventiva, condicionou o deferimento da liberdade provisória do paciente ao recolhimento de fiança arbitrada no valor equivalente a 20 salários-mínimos, resultando no valor de R$ 28.240,00 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta reais), todavia, por não possuir condições financeiras, demandou pela redução ou dispensa da quantia exorbitante arbitrada.

Recebido o pleito na origem, o juízo inquinado coator acatou parcialmente o pedido, tendo reduzido em 1/3 (um terço) a fiança, resultando em uma quantia ainda elevada de 19.778,00 (dezenove mil, setecentos e setenta e oito mil reais), cujo valor é incompatível com a capacidade financeira do coacto, que permanece preso por 16 (dezesseis) dias tão somente em razão do não pagamento da fiança, o que configura constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja concedida a liberdade ao paciente, dispensando-se o pagamento da fiança arbitrada, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

Vindo os autos a mim distribuídos, após afastar a prevenção suscitada, nos termos do RITJEPA, entendi terem sido satisfeitos os requisitos necessários à concessão liminar do
writ
, tendo em vista que o juízo impetrado concedeu liberdade provisória com arbitramento de fiança ao paciente, além de outras medidas cautelares diversas da segregação.

A autoridade inquinada coatora prestou as informações devidas.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo não conhecimento do
writ,
por supressão de instância,

cassando-se a liminar concedida, e no mérito, pela denegação da ordem.

Os autos voltaram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão da impetrante merece guarida, por coadunar-se com os ditames fáticos e legais que o caso requer, senão vejamos:

De início, ressalta-se estar o paciente solto em virtude de decisão concedida em caráter liminar, de cunho provisório, que pode ser confirmada, mantendo-se a sua liberdade ou, caso contrário, cassada, restabelecendo-se sua segregação cautelar, razão pela qual verifica-se não ter o
writ
perdido o objeto.

Quanto à preliminar de não conhecimento do
mandamus
, suscitada pelo Ministério Público de 2º Grau, é cediço que
não deve esta Instância Superior analisar a tese defensiva em suplantação à competência originária do juízo que aplicou a medida extrema
, a quem cabe julgar a necessidade de manutenção e a adequação destes, até porque, se o juízo impetrado ainda não se manifestou sobre a questão, por certo não há ato ilegal a lhe ser imputado, de forma que a apreciação meritória da presente ação mandamental
resultaria em indevida supressão de instância
.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica e recente desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME A SI IMPUTADO.
PLEITO
EM DUPLICIDADE
AO APRESENTADO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA
.”
(TJ/PA, HC 0801102-23.2024.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 08/04/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MESMO PEDIDO DO WRIT PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. DECISUM PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão monocrática proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de
não conhecer de Habeas Corpus quando pendente de apreciação
pedido idêntico
proposto perante o juízo a quo, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância
.

2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.”
(TJ/PA, AgRg em HC 0818308-84.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 26/03/2024) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006.
PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO A QUO.
NÃO CONHECIMENTO. PROTOCOLADO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, O QUAL SE ENCONTRA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO INQUINADO COATOR, O QUE INVIABILIZA O CONHECIMENTO DO PRESENTE WRIT, ANTE O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA O EXAME DESSA QUESTÃO, SOB PENA DE SE INCORRER EM VEDADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCI
A. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA.
DESCABIMENTO
.
AÇÃO PENAL SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, EM QUE PESE SUA COMPLEXIDADE POR ENVOLVER VÁRIOS RÉUS,
OS AUTOS SE ENCONTRAM COM PRAZO ABERTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
DECISUM FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em consulta ao Sistema de acompanhamento processual PJe em primeiro grau, constata-se que, foi protocolado pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual se encontra pendente de apreciação pelo juízo a quo, o que inviabiliza o conhecimento do presente writ, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame da questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância
;

(...)

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.”
(TJ/PA, HC 0812965-10.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 21/11/2023) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
SUPOSTA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS DIVERSAS. PLEITOS PENDENTES DE DECISÃO PELA AUTORIDADE COATORA. FUNDAMENTOS IDÊNTICOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO
.

1. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, "caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância antecedente" (HC n. 229575/PI, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11/10/2023), de maneira que "esta Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do Juízo a quo para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância, quando há pedido de revogação de preventiva em 1º grau pendente de apreciação" (TJPA, HC n. 0802822-59.2023.8.14.0000, relatora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, DJe de 24/03/2023).

2. Na espécie,
havendo pedido de revogação da custódia cautelar pendente de apreciação pelo juízo impetrado na instância de origem, não há como avançar para o exame dos
fundamentos idênticos
suscitados no presente writ, sem incorrer em indevida supressão de instância
.

3. Ordem não conhecida, com recomendação ao juízo impetrado para que analise, com urgência, o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo paciente na origem.”
(TJ/PA, HC 0812355-42.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Pacífico Lyra, j. 24/10/2023) (grifo nosso)

Todavia,
in casu
, à época da impetração, não se vislumbrou a existência de pleito idêntico ao formulado em favor do paciente no presente
writ
, pendente de apreciação pelo juízo
a quo
no bojo da ação penal originária
,
não havendo que se falar em não conhecimento do
mandamus
por supressão de instância,
razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Na hipótese, rememorando os fatos,
o juízo impetrado, em decisão proferida em audiência de custódia, estabeleceu o pagamento de fiança ao paciente, sendo que posteriormente reduziu o valor arbitrado em 1/3 (um terço), resultando no montante de 14 (quatorze) salários mínimos, a qual ainda não havia sido recolhida pelo paciente à época da impetração, permanecendo o coacto no cárcere, situação indicativa de sua condição econômica, e, por conseguinte, de sua impossibilidade, ao menos temporária, de arcar com o pagamento da fiança arbitrada sem comprometer sua subsistência.

É cediço que o crime pelo qual o paciente vem sendo acusado, qual seja, estupro de vulnerável, sequer admite a aplicação de fiança, conforme se extrai do texto constitucional, em seu art.5º, inc. XLIII, que assim estabelece,
verbis:

“a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e
os definidos como crimes hediondo
s, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”

No mesmo sentido, tem-se o Código de Processo Penal,
verbis:

“Art. 323. Não será concedida fiança:

II – nos crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos
definidos como crimes hediondos”

A Lei de crimes Hediondos,
verbis:

“Art. 1
o

São considerados hediondos os seguintes crimes
, todos tipificados no
Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
, consumados ou tentados:

VI -
estupro de vulnerável (art. 217-A
, caput e
§§ 1o
, 2o, 3o e 4o);”

“Art.
2º Os crimes hediondos
, a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
e o terrorismo são insuscetíveis de:

II – fiança”.

Assim, tendo o magistrado de primeiro grau observado não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema na hipótese, substituindo-as por outras cautelares diversas da prisão, não haveria que se falar na aplicação de fiança, uma vez que o crime de estupro de vulnerável, pelo qual vem o paciente respondendo nos autos originários, sequer admite tal benefício.

Ademais, o paciente estava segregado desde o dia 14/09/2024 até a data da impetração do presente
mandamus
, unicamente porque ainda não havia pago a fiança arbitrada, o que só reforça a sua hipossuficiência, pois se tivesse a aludida quantia, certamente já a teria despendido em benefício de sua liberdade, revelando-se patente a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar do paciente apenas em razão do não pagamento de fiança.

Por todo o exposto,
concedo a ordem impetrada, para dispensar o paciente do pagamento da fiança arbitrada, observadas as medidas cautelares diversas da prisão a eles estabelecidas pelo juízo
a quo
, mantendo-se a liminar deferida.

É como voto.

Belém, 13/02/2025